Tribunal: STF
Processo: RHC 221285
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 755.882/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 30): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DO DELITO. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020). 2. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional. 3. Agravo regimental improvido



    Alega-se que: a) o crime de tráfico de drogas deixou ser considerado delito equiparado a hediondo para fins de progressão de regime prisional em decorrência da revogação do art. 2º, §2º, da Lei 8.072/1990; b) a definição dos crimes hediondos é reservada à lei; c) a Constituição Federal elencou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como insuscetíveis de fiança, graça e anistia, mas não como hediondo, nem equiparado a hediondo; d) o crime de tráfico não deve ser considerado hediondo, justamente porque é o crime mais praticado entre os presos no país, o que demonstra que sua prática é hodierna; e) deixar de considerá-lo hediondo traz uma melhora prática e sustentável à gestão prisional no país, especialmente considerando o reconhecido estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário; f) o crime de tráfico de drogas é o único que encontra em alguma disposição da Lei 8.072/1990 que não traz diretamente uma violação a um direito humano relacionado à integridade física; g) “tendo em vista a omissão legislativa quanto a quais crimes são equiparados para fins de progressão, não é cabível também a utilização da interpretação extensiva em desfavor do acusado, em razão do princípio da taxatividade da lei penal”.



    Pede o provimento do recurso para “reconhecer a alteração legislativa operada pelo Pacote Anticrime, deferindo a progressão de regime da paciente com a fação de 1/6, uma vez afastada a hediondez do tráfico de drogas”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em que pesem os argumentos do impetrante, não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora vergastado, pois o entendimento ali consignado é consentâneo com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte.



    A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215771 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022)



    No mesmo sentido cito ainda: HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022; HC 215789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, ; HC 216809, decisão monocrática, Rel. Gilmar Mendes; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente